Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-49.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000778-49.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA - CPF: 863.924.921-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000778-49.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARIA DE NAZARE BORGES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO FURTADO – CANCELAMENTO DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

Narra a recorrida que em 2011 adquiriu uma motocicleta do terceiro Adilson Lenhardt e que não realizou a transferência do veículo tendo em vista que o bem foi furtado.

Na época a recorrida apenas informou ao vendedor e registrou B.O.

Em 2019 foi comunicada que o antigo proprietário, Adilson Lenhardt, recebia cobrança dos impostos da motocicleta. Nessa oportunidade formalizaram acordo por meio da Defensoria Pública, onde a recorrida ficou responsável pelas dívidas.

Foi registrado um novo B.O. sobre o furto ocorrido em 2011 e a recorrida requereu que todos os débitos sejam declarados indevidos.

O juiz julgou procedente o feito para confirmar a liminar concedida à autora, tornando-a definitiva em todos os seus termos, bem como para declarar a inexigibilidade dos débitos relativos à motocicleta HONDA CG 125 TITAN, PLACA JYI 5187, chassi 9C2JC250TTR0655743, a partir da data do furto desta, qual seja: ano de 2011, nos termos do artigo 29-B, da Lei Estadual nº 7.301/2000, determinando que o requerido DETRAN proceda com a baixa do registro do referido veículo.

Pois bem. As recorrentes pleiteiam a reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

Em que pese as razões recursais dos Recorrentes, da análise dos autos, verifico que a pretensão da recorrida se ampara em Lei Estadual e na Resolução nº 11/98 do CONTRAN.

Logo, restando demonstrado o furto do veículo, cancelam-se os débitos e deve ser realizada a baixa para evitar futuras cobranças.

Recursos conhecidos e improvidos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, visto que, isentos de tais verbas, bem como, indevida a condenação em honorários advocatícios, ante a vedação de tal verba quando esta representa conta o próprio Estado, lastreando-se ainda em orçamento próprio.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021